Tribunal: TJMT
Processo: 0002088-31.2011.8.11.0038
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002088-31.2011.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARTIL CANDIDO PENA - CPF: 023.694.561-08 (APELANTE), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), LUIZ NELSON ZUCHETTI JUNIOR - CPF: 978.746.201-00 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT –- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONSTA NO LAUDO PERICIAL JUDICIAL AUSÊNCIA DE SEQUELA PERMANENTE REFERENTE AO ACIDENTE – FATO GERADOR DO DIREITO NÃO É O ACIDENTE EM SI MAS, A PRESENÇA DE LESÃO/INVALIDEZ PERMANENTE CAUSADA PELO SINISTRO – AUSÊNCIA DE LESÕES – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORARIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conclusivo o laudo pericial quanto à inexistência de invalidez permanente, impossível à condenação à cobertura securitária pelo DPVAT.

O fato gerador de eventual direito a indenização de seguro obrigatório não é o acidente em si, mas, sim o fato do acidente ter incapacitado a vítima de alguma forma, identificado por meio das lesões deixadas.

O laudo pericial foi CONCLUSIVO, uma vez que diante dos testes clínicos constatou que a vitima do acidente não apresentava qualquer lesão permanente referente ao acidente noticiado.

Ante a ausência de prova acerca da alegada invalidez permanente da autora, bem como de sua incapacidade para o trabalho, tem-se por indevida a indenização prevista na Lei n. 6.194/74.

Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

Improcedência mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARTIL CANDIDO PENA, contra a sentença de ID: 151597222, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única Cível da Comarca de Araputanga/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 0002088-31.2011.8.11.0038, proposta em desfavor de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, que julgou IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo autor na petição inicial, resolvendo o mérito nos moldes do art.487, I do CPC, salientando que a inexistência de invalidez permanente que justifique a indenização. Condenou ainda o autor vencido ao pagamento das taxas e custas processuais, bem em honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do art.98 do novo CPC.

Em suas razoes de ID: 151597223, (i) requer o recebimento com o conhecimento e o provimento do presente Recurso de apelação, pois estão presentes todos os pressupostos de admissibilidade, reformando-se a respeitável sentença recorrida nos pontos aqui mencionados para estabelecer a existência do nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões que acometem o Apelante, bem como sua incapacidade, para condenar o Apelado ao pagamento de indenização dentro dos parâmetros estabelecidos no laudo médico, qual seja 12,5%, do prêmio devido a título de indenização.

A apelada, em sede de contrarrazões recursais, fls. 151597227, refuta os argumentos da apelante, pugnando seja negado provimento ao recurso, mantendo ‘in totum’ a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARTIL CANDIDO PENA, contra a sentença de ID: 151597222, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única Cível da Comarca de Araputanga/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 0002088-31.2011.8.11.0038, proposta em desfavor de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, que julgou IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo autor na petição inicial, resolvendo o mérito nos moldes do art.487, I do CPC, salientando que a inexistência de invalidez permanente que justifique a indenização. Condenou ainda o autor vencido ao pagamento das taxas e custas processuais, bem em honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa. suspensa a exigibilidade, nos termos do art.98 do novo CPC.

É certo que fará jus a indenização pelo Seguro Obrigatório – DPVAT, aquele que comprovar a existência de incapacidade permanente total ou parcial, decorrente justamente de acidente de trânsito.

O art. 5º da Lei nº 6.194/1974, dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores:

“Art . 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

Conforme consta nos autos de fato o acidente ocorreu, de acordo com a prova do Boletim de Ocorrência (ID. 151597219)- fl. 4, atestado e prontuário médico (ID. 151597219-fls.19).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha a recorrente.

Explico. In casu, o laudo pericial (id. 151597220 –fls 52-56), apresentado pelo perito do juízo não constatou quadro de invalidez permanente, pois, a lesão apontada no Joelho Esquerdo são anteriores ao trauma noticiado, não lhe ocasionou impedimento para o trabalho, perda ou inutilização do membro e, muito menos, a alegada invalidez permanente.

Dessa forma, é cediço que a indenização oriunda de acidente automobilístico, relativa ao seguro obrigatório de veículos, limita-se, em caso de não–morte, às hipóteses de invalidez definitiva, isto é, aquela que resulte em lesão de tal monta que torne a vítima incapacitada para desempenhar suas atividades normais, o que não ocorreu no caso vertente.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ OU INCAPACIDADE – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Se o exame pericial confirma a inexistência de invalidez permanente no acidentado, não há que se falar em obrigação de indenizar da seguradora” (TJ-MG – 17ª Câmara Cível - Apelação Cível 1.0313.11.010794-0/002 – Rel. Des. Leite Praça – Julg. 04/02/2016). (Ap 183458/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/06/2016, Publicado no DJE 24/06/2016)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE - INVALIDEZ OU INCAPACIDADE NÃO CARACTERIZADA - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conclusivo o laudo pericial quanto à inexistência de invalidez permanente, impossível a condenação à cobertura securitária pelo DPVAT. Não há falar-se em indenização do seguro obrigatório DPVAT, se não restou comprovada a invalidez permanente a que se refere o artigo 3º, alínea “b”, da Lei n. 6.194/74, especialmente se o médico legista, ao responder ao quesito formulado no Laudo Pericial que indagava se, em razão do sinistro, decorreu incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função ou deformidade permanente, afirma que não. Ante a ausência de prova acerca da alegada invalidez permanente da autora, bem como de sua incapacidade para o trabalho, tem-se por indevida a indenização prevista na Lei n. 6.194/74. (Ap 102040/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/08/2016, Publicado no DJE 23/08/2016)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE – INVALIDEZ TEMPORÁRIA ATESTADA EM PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente” (art. 5º, Lei 6.194/74). 2. Deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido autoral, quando o laudo médico pericial constata apenas a existência de invalidez temporária do membro afetado em razão do acidente de trânsito. (N.U 0002329-84.2014.8.11.0010, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA - DEBILIDADE TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Debilidade decorrente de acidente de trânsito que não resulte em invalidez permanente, não se sujeita à indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT, nos termos da Lei 6.194/74. (N.U 1000599-95.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022).

É sabido que o fato gerador de eventual direito a indenização de seguro obrigatório não é o acidente em si, mas, sim o fato do acidente ter incapacitado a vítima de alguma forma, identificado por meio das lesões deixadas; a meu ver o laudo foi CONCLUSIVO, atestando que não foi constatada qualquer lesão permanente referente ao acidente noticiado, uma vez que sua lesão no joelho esquerdo são anteriores ao trauma.

Como bem destacou a sentença guerreada:

“...O laudo pericial técnico, realizado em Juízo, concluiu não ser possível afirmar o nexo causal das lesões no joelho esquerdo como sendo exclusivamente do acidente descrito na inicial, pois há anotações no prontuário clínico que informam a preexistência de lesão no membro afetado, ou seja, anterior ao acidente de trânsito...”

In casu, em que pese haver nos autos prova de que a parte apelante/vítima tenha certa sequela em membro do corpo, o laudo pericial-técnico, realizado em Juízo, foi conclusivo no sentido de não ser possível admitir o nexo causal entre o acidente e as lesões atestadas na documentação de interesse pericial, desta forma resta evidente que a mesma não faz jus à indenização relativa ao Seguro Obrigatório.

Vejamos:

“[...] não ser possível afirmar o nexo causal das lesões no joelho esquerdo como sendo exclusivamente do acidente descrito na inicial, pois há anotações no prontuário clínico que informam a preexistência de lesão no membro afetado, ou seja, anterior ao acidente de trânsito.”

Enfim, com o insucesso do recurso e dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao patrono da parte vencedora.

De acordo com o § 11, do artigo 85 do NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Sendo assim, fixados em primeira instância os honorários em 10% sobre o valor da causa, majoro tal percentual para 15% (quinze por cento), nos termos da legislação processual vigente, considerando maior tempo e trabalho gastos para a solução da demanda.

Isto posto, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença guerreada; com majoração da verba honorária (CPC, art. 85, § 11), suspensa a exigibilidade, nos termos do art.98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023